Tribunal: CARF
Processo: 19311.720224/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19311.720224/2017-11
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3401-007.293 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S.A.

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014
EMBARGOS. OMISSÃO.
Constatada omissão na decisão embargada, cabe o acolhimento dos embargos
para saneamento do vício apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer os
embargos para sanar o omissão, sem efeitos infringentes.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Larissa Nunes Girard (suplente convocada), Fernanda Vieira
Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração manejados pela Fazenda Nacional ao amparo
do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Os Embargos foram opostos
em desfavor do Acórdão no 3401-005.942, de 27 de fevereiro de 2019, cujos fundamentos
podem ser resumidos na ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720224/2017-11
Fl. 4276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.293 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720224/2017-11

IPI. ISENÇÃO. PRODUTOS EXTRATIVOS E AGRÍCOLAS DE PRODUÇÃO
REGIONAL. AMAZÔNIA OCIDENTAL. MATÉRIA-PRIMA E MATERIAL
INTERMEDIÁRIO.
EMPREGO.
INDUSTRIALIZAÇÃO.
CRÉDITO
FICTO.
DIREITO.
Nos termos do art. 6o, § 1o do Decreto-Lei no 1.435/75, são isentos de IPI os produtos
elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional,
exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos localizados na área definida pelo
§ 4o do art. 1o do Decreto-lei no 291/67 (Amazônia Ocidental), garantindo-se o direito ao
crédito do imposto, como se devido fosse, aos estabelecimentos que os empregarem
como matérias-primas, produtos intermediários ou materiais de embalagem, na
industrialização, em qualquer ponto do território nacional, de produtos efetivamente
sujeitos ao pagamento do referido imposto.
RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE POR ERRO NA CLASSIFICAÇÃO
FISCAL DO CONCENTRADO
A autuação em nenhum momento teve por base a falta de conferência, pelo
recorrente, da classificação fiscal adotada, bem como nenhuma multa
regulamentar foi aplicada por não cumprimento desta exigência, mas tão somente
a multa de ofício pelo não recolhimento do IPI devido.
PRODUTOS ADQUIRIDOS COM ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL E
ALÍQUOTA. GLOSA DOS VALORES INDEVIDAMENTE APROPRIADOS.
POSSIBILIDADE.
A apropriação de créditos incentivados ou fictos, calculados sobre produtos isentos
adquiridos de estabelecimentos localizados na ZFM, somente é admitida se houver
alíquota positiva do IPI para o produto/insumo adquirido para industrialização. No caso
de identificação de erro na classificação fiscal, cuja classificação correta revela que os
produtos adquiridos estavam sujeitos à alíquota zero, não há possibilidade de geração de
crédito.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. NCM. TIPI. COMPETÊNCIA. IPI.
É competência da Receita Federal a verificação da legitimidade dos créditos
apropriados pela contribuinte em sua escrita fiscal, inclusive, relativamente à
verificação se os produtos adquiridos com isenção estão devidamente classificados na
posição NCM da TIPI, não afastando esta competência da RFB a circunstância de o
projeto de produção ter sido aprovado pela SUFRAMA.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KITS PARA REGRIGERANTES. IPI.(sic).
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado para
refrigerantes” constitui-se de um conjunto cujas partes consistem em diferentes
matérias-primas e produtos intermediários que só se tornam efetivamente uma
preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa de
industrialização ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos componentes
desses “kits” deverá ser classificado no código próprio da TIPI.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014
POSICIONAMENTO REITERADO DA ADMINISTRAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE
CRITÉRIOS JURÍDICOS. INOCORRÊNCIA.
Fl. 4277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.293 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720224/2017-11

O simples silêncio da Administração quanto à classificação fiscal adotada pela
contribuinte não implica o reconhecimento tácito de sua correção ou incorreção, e a
lavratura de auto de infração específico para esta finalidade não implica inovação e
muito menos modificação dos critérios jurídicos do lançamento ou da acusação fiscal,
uma vez que eles jamais foram efetivamente firmados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014
DECISÃO JUDICIAL. SEPARAÇÃO DE PODERES. ACOLHIMENTO. COISA
JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EFICÁCIA. ART. 22 DA
LEI No 12.016/2009.
Deve ser acolhida pela Administração a decisão judicial irrecorrível que decidiu pela
aplicação, ao caso concreto, do art. 22 da Lei no 12.016/2009 (Lei do Mandado de
Segurança), que limitou os efeitos da coisa julgada aos membros do grupo ou categoria
substituídos pelo impetrante, em detrimento do art. 2o-A da Lei no 9.494/1997, que
restringia tais efeitos à competência territorial do órgão prolator.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, para reconhecer a aplicação, no caso concreto, dos efeitos do mandado de
segurança coletivo impetrado, vencido o Conselheiro Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco (relator), que votou ainda pelo provimento em relação à
classificação das mercadorias e à impossibilidade de glosa de crédito em função de
não observação, pelo adquirente, da correção da classificação. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares. O Conselheiro
Tiago Guerra Machado declarou impedimento.
Nos Embargos de Declaração, a Procuradoria da Fazenda Nacional, após
contextualizar os fatos, ressaltando que o presente processo trata de Auto de Infração de IPI, em
razão da utilização indevida de créditos decorrentes da aquisição de insumos isentos (extrato
“concentrado” para fabricação de refrigerantes) de estabelecimento localizado na Zona Franca de
Manaus, glosando-os ao final, aponta o vício de omissão, conforme excertos a seguir:
Como se observa da proclamação do resultado do julgamento, bem como da ementa
confeccionada, houve discussão e votação por parte da turma julgadora a respeito
da possibilidade de a fiscalização glosar créditos apropriados pelo adquirente em
virtude de haver identificado erro na classificação fiscal dos produtos adquiridos,
tendo tal erro sido cometido pelo fornecedor dos produtos.
6. Com efeito, há um tópico específico no voto prolatado pelo conselheiro relator a
respeito desse tema, que, contudo, não foi acompanhado pelo restante do colegiado.
Confira-se:
(...)
Quando se lê o voto vencedor, contudo, observa-se que tal tema não foi tratado,
tendo o conselheiro designado para redigi-lo limitado sua análise à questão da
classificação fiscal propriamente dita dos kits para a produção de refrigerantes.
8. Os trechos negritados da ementa confeccionada para o acórdão, que claramente
se relacionam ao tema da possibilidade da glosa, não possuem correspondência
com o conteúdo do voto vencedor, que, portanto, mostra-se omisso, pois não apresenta
a fundamentação correspondente ao citado tema.
Fl. 4278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.293 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720224/2017-11

Dessa feita, tendo em vista a omissão do acórdão ora embargado, pugna a Fazenda
Nacional pelo seu conhecimento e acolhimento, de modo que passe a constar do voto
vencedor a fundamentação quanto à possibilidade da glosa oriunda da
reclassificação dos kits para produção de refrigerantes.
Os Embargos foram acolhidos por Despacho de Admissibilidade em 07/08/2019,
nos seguintes termos:
Da leitura da decisão embargada, verifica-se que há abordagens específicas no voto
vencido quanto à verificação pelo adquirente quanto à correção dos documentos
fiscais de lavra dos fornecedores, bem como quanto à classificação fiscal dos "kits"
para a produção de refrigerantes.
Por outro lado, quanto ao voto vencedor, fls. 4.236/4.251, verifica-se que está
estruturado em dois tópicos: quanto à competência RFB (inclusive nos processos de
consulta, para decidir sobre classificação fiscal) e da SUFRAMA (quanto aos atos por
esta emanados); e quanto ao mérito da classificação fiscal com relação aos "kits"
para a produção de refrigerantes, segundo as regras do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias - SH e respectivas Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (NESH).
Ante o exposto, verifica-se que tem razão à Embargante, visto que embora esteja
proclamado no resultado do julgamento a negativa de provimento quanto “à
impossibilidade de glosa de crédito em função de não observação, pelo adquirente,
da correção da classificação”, não há abordagem específica no voto vencedor
quanto à referida matéria.
Assim, pelas considerações acima, é apontada, preliminarmente, efetiva omissão na
apreciação de tema pelo acórdão embargado, o que deve ser submetido à opinião
soberana do colegiado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O processo foi encaminhado à PGFN em 25/04/2019, (Despacho de
Encaminhamento de fl. 4.252). De acordo com o disposto no art. 79, do Anexo II, do RICARF, a
intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreria em 27/05/2019. Em 21/05/2019,
tempestivamente, foram interpostos os Embargos de Declaração (Despacho de Encaminhamento
de fl. 4.261), conforme análise efetuada no Despacho de Admissibilidade.
Analisando o voto vencedor, em cotejo com o que restou decidido no Acórdão e
com o voto vencido, concluo que ocorreu, de fato, a omissão alegada pela PGFN. Nesse
contexto, integro o voto vencedor com a fundamentação a seguir exposta para negar
provimento ao pedido do recorrente sobre a “impossibilidade de glosa de crédito em função de
não observação, pelo adquirente, da correção da classificação”. Após esta alteração, o Voto
Vencedor deverá constar com a seguinte redação:
Voto Vencedor
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Redator designado
Fl. 4279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.293 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720224/2017-11

Com as vênias de estilo, em que pese o como de costume bem fundamentado voto
do Conselheiro Relator Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, ouso dele discordar em relação
à classificação fiscal dos "kits" para a produção de refrigerantes, bem como em relação à
impossibilidade de glosa de crédito em função de não observação, pelo adquirente, da
correção da classificação.
(Mantido, nesta parte o texto original do Voto Vencedor)
Quanto à alegação de impossibilidade de glosa de crédito em decorrência da
inexistência de obrigatoriedade, por parte do adquirente, de verificar a correção da classificação
fiscal das mercadorias adquiridas, tendo em vista tal responsabilidade ser do fornecedor,
prevaleceu na Turma o entendimento pela sua improcedência.
O Relator manifestou seu entendimento da seguinte forma:
27. De fato, a contribuinte ora recorrente figura como terceiro adquirente dos
concentrados para bebidas não alcoólicas, tendo sido a fornecedora (Recofarma) a
emissora das notas fiscais e, logo, responsável pela descrição dos produtos e pela
sua classificação fiscal, o que levou a recorrente a utilizar a alíquota utilizada para fins
de cálculo do crédito do IPI. (...)
(...)
29. Já decidiu esta turma, no Acórdão CARF no 3401-003.838, de 28/04/2017, por
unanimidade de votos, ser descabida a glosa de créditos apropriados pelo
adquirente relativos a produtos entrados no estabelecimento da contribuinte, nos
termos da ementa abaixo transcrita:
IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À GLOSA DE CRÉDITOS DO
ADQUIRENTE PROVENIENTES DE DESTAQUE DE VALOR DE IPI A MAIOR
POR PARTE DO FORNECEDOR.
É descabida a glosa de créditos apropriados pelo adquirente relativos a produtos
entrados no estabelecimento da contribuinte. Art. 225 RIPI e art. 49 CTN, sob pena de
duplo enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, sendo cabível ao fornecedor
requerer a restituição do valor pago a maior nos termos do art. 166 CTN. Os
deveres dirigidos à contribuinte adquirente inerentes ao art. 266 do RIPI, salvo
exigências específicas que defluem da própria norma, são aqueles evidentes, decorrentes
da simples análise da mercadoria e dos documentos fiscais, não sendo cabível se exigir
que o adquirente verifique a correção da alíquota aplicada pelo fornecedor.
Entretanto, o art. 136 do CTN determina que a intenção do agente não deve ser
levada em conta na definição da responsabilidade por infrações tributárias. O fato do recorrente
não ter sido acusado pelo Fisco de simulação ou fraude não lhe permite se locupletar de crédito
ao qual não tem direito. Mesmo não sendo o responsável pela emissão da nota fiscal e pela
classificação fiscal da mercadoria, foi o recorrente quem se apropriou de créditos indevidos, e
não seus fornecedores.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 4280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.293 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720224/2017-11

Vale destacar que, caso fosse constatada a intenção do recorrente de fraudar o
Fisco, ou seja, presente o dolo, outra teria sido a consequencia da sua conduta, pois incidiria na
previsão contida no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96:
Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Lei no 4.502/64
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
(...)
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
A autuação foi realizada com a aplicação da multa básica de 75%, demonstrando
que a Autoridade Fiscal não identificou a presença de conduta dolosa do contribuinte, a ensejar a
aplicação da multa qualificada de 150%. Ou seja, o fato de não ter sido acusado de agir com
dolo, em conduta fraudulenta ou simulada, já foi levada em conta pelo legislador, ao exigir na lei
a demonstração destas condutas para a aplicação da multa qualificada.
Além disso, vale destacar que a autuação, em nenhum momento, teve por base a
falta de conferência, pelo recorrente, da classificação fiscal adotada, bem como nenhuma multa
regulamentar foi aplicada por não cumprimento desta exigência, mas tão somente a multa de
ofício pelo não recolhimento do IPI devido.
A autuação foi baseada na glosa de créditos de IPI que a Fiscalização verificou
serem inexistentes. Nesse contexto, deve a Autoridade Fiscal proceder à reconstituição da escrita
fiscal do IPI e, constatada a existência de saldos devedores, proceder ao lançamento do crédito
tributário, exatamente como neste caso concreto.
Quanto ao suposto enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, tal alegação é
descabida. O próprio Acórdão no 3401-003.838, citado pelo Relator, já deixa claro em sua
ementa ser “cabível ao fornecedor requerer a restituição do valor pago a maior nos termos do art.
166 do CTN”. Trata-se, caso atendidos todos os requisitos para sua comprovação, principalmente
em relação ao efetivo pagamento do IPI destacado, de “pagamento indevido ou a maior”.
Fl. 4281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.293 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720224/2017-11

Existindo previsão legal para tais situações, o que não pode ocorrer, em nenhuma
hipótese, é o contribuinte “resolver o problema” pelos seus próprios meios. Ou seja, não lhe cabe
decidir como proceder, solicitando ao Fisco permanecer com créditos indevidos, tendo em vista
que seu fornecedor também realizou, em tese, o recolhimento indevido.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Redator designado

Fl. 4282
DF CARF MF
Documento nato-digital